Tribunal: TJSP
Processo: 1009453-70.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009453-70.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
MATHEUS GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO CARLOS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e JOAO FERREIRA DAS NEVES JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JOSEFA VIRGINIO DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009453-70.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 5516 2/4
Apelação no 1009453-70.2016.8.26.0477
Apelantes: Matheus Gomes da Silva e Antônio Carlos dos Santos
Apelada: Josefa Virginio da Costa
Juiz: Rafael Brangagnolo Takejima
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
Voto no 5516
Ação de reintegração de posse. Ação possessória que não se insere
na competência desta Primeira Subseção de Direito Privado.
Inteligência do artigo 5o, II.7, da Resolução 623/2013 do Tribunal
de Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Vistos. Ao relatório da r. sentença de fls.175/177,
acrescenta-se que a ação de reintegração de posse ajuizada por Josefa
Virginio da Costa contra Matheus Gomes da Silva, João Ferreira das Neves
Junior e Antônio Carlos dos Santos foi julgada procedente para reintegrar
definitivamente a autora na posse do imóvel objeto do litígio, ratificando-se a
liminar anteriormente concedida, e para condenar os réus ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atribuído à causa.
Irresignados, recorrem os réus, sustentando, preliminarmente, carência da ação, pois não comprovada a posse
supostamente exercida pela apelada, bem como a ilegitimidade ativa “ad
causam”, porquanto não demonstrada a propriedade do imóvel. No mérito,
alegam que compraram o referido terreno de Inácio Manoel Cremente,
suposto inquilino da apelada, e que por quase um ano ali estiveram sem que a
apelada tomasse qualquer providência. Afirmam que não ficou comprovada a
posse anterior pela apelada, já que os documentos emitidos pela Prefeitura
Municipal estão em nome de terceiro. Pedem o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 192/194).
É o relatório.
O recurso não está em vias de ser conhecido.
Trata-se de ação possessória tendo por objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009453-70.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 5516 3/4
imóvel urbano localizado na Rua Monte Serrat, no 3714 Balneário Melvi, na
cidade de Praia Grande. Narra a petição inicial que a autora exerceu
diretamente, de forma mansa e pacífica, a posse do imóvel, até o ano de
2014, quando passou a locá-lo a terceiros. Nada obstante, em junho de 2016,
descobriu que os locatários do imóvel haviam indevidamente celebrado
compromisso de compra e venda dos direitos possessórios sobre o imóvel com
os ora réus, que se recusam a desocupar o imóvel. Pretende, assim, sua
reintegração na posse do bem.
Bem se vê, portanto, que a demanda é puramente
possessória, não se cuidando de imissão na posse, tampouco de reintegração
de posse decorrente de rescisão de compromisso de compra e venda.
Logo, a matéria debatida não se insere na
competência da Primeira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal,
competindo à Segunda Subseção do Direito Privado o julgamento do tema em
questão, qual seja, ação possessória de bem imóvel, nos termos do artigo 5o,
II.7, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Nesse sentido, confira-se:
“Reintegração de posse. Demanda entre particulares.
Inexistência de relação jurídica base anterior que vincule a autora e os
ocupantes do imóvel. Competência preferencial da Segunda Subseção de
Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso II, item II.7, da Resolução n.o
623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a
uma das Câmaras, numeradas de 11a a 24a e de 37a a 38a, componentes da
Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal.” (Apelação no
1004596-84.2017.8.26.0011, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. José
Eduardo Marcondes Machado, j. 16.12.2019)
“APELAÇÃO. Competência interna. Ação de reintegração
de posse. Competência da Subseção de Direito Privado 2. Resolução no
623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.” (
Apelação no 0000910-97.2015.8.26.0035, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Maurício Campos da Silva Velho, j. 11.10.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009453-70.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 5516 4/4
Isto posto, pelo meu voto, não conheço da apelação
e determino a remessa dos autos para distribuição a uma das Câmaras da C.
2a Subseção de Direito Privado deste Tribunal.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora